Tribunal: TCU
Processo: 019.729/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico realizado para contratação de serviços de transporte para atender as necessidades da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação dando conta de irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 22/2023, sob a responsabilidade do município de Manaus/AM, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU; 9.2. no mérito, considerar a presente representação procedente; 9.3. nos termos do art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992, ouvir em audiência o pregoeiro responsável pela condução do pregão eletrônico 22/2023, em razão de não ter propiciado à empresa Kaele Ltda. a possibilidade de sanear sua proposta, agindo assim em desacordo com a jurisprudência desta Corte e com o art. 47 do Decreto 10.024/2019; 9.4. com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, determinar ao município de Manaus/AM que se abstenha de renovar o contrato 6/2023-SEMASC/FMAS, decorrente do pregão eletrônico 22/2023, 9.5. dar ciência deste acórdão ao representante, ao interessado e ao município de Manaus/AM.